Tribunal: TJES
Processo: 5009196-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
9196
-
07
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
PABLO HENRIQUE MEDINA

AUT. COATORA:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

INSTRUÇÃO DEFICIENTE
-

IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE DO PEDIDO
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
. Não tendo o impetrante juntado aos autos documentos referentes aos fatos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, fica obstaculizado o conhecimento do Habeas Corpus, vez que esta ação de impugnação autônoma reclama prova pré constituída das alegações engendrada
s
.

2
.
Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009196-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PABLO HENRIQUE MEDINA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
9196
-
07
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
PABLO HENRIQUE MEDINA

AUT. COATORA:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

INSTRUÇÃO DEFICIENTE
-

IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE DO PEDIDO
-

NÃO CONHECIMENTO
.

1
. Não tendo o impetrante juntado aos autos documentos referentes aos fatos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, fica obstaculizado o conhecimento do Habeas Corpus, vez que esta ação de impugnação autônoma reclama prova pré constituída das alegações engendrada
s
.

2
.
Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 29 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
9196
-
07
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
PABLO HENRIQUE MEDINA

AUT. COATORA:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PABLO HENRIQUE MEDINA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pel
a

Segunda Câmara Criminal deste eg Tribunal
,
que
nos autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000058-36.2019.8.08.0067,
à unanimidade
negou provimento a
o recurso, sob o entendimento de que
i
n casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise
.

Requer, portanto, a concessão da medida liminar, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada.

Informações prestadas, noticiando que o p
aciente fora denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II, III e IV do CPB e, após a instrução crimi
nal, pronunciado nos termos da exordial acusatória. Em face a decisão de pronúncia, foi interposto Recurso em Sentido Estrito e remetido ao e. TJES.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 6029460, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Embora tenha indeferido a liminar pleiteada, compulsando novamente os autos, verifico que o presente
writ
não merece ser conhecido. Explico.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, revelando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar, no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia - decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori,
somente quando da análise do mérito da causa.

No caso dos autos, v
erifica-se que o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Destaco, anexou ao presente
writ
apenas petição inicia
l.

Desta forma, a ausência da decisão impugnada, bem como dos documentos que subsidiaram o magistrado de primeiro grau para proferir a decisão impugnada, prejudica o conhecimento dos fatos e provas, inviabilizando o enfrentamento dos argumentos apresentados pelo impetrante.

É de se ressaltar que o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Nesse sentido, segue a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma. (Súmula n.º 182 desta Corte).
2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado
. 3.
É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento, diante da
instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, documento imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no presente recurso.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 48.939/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/4/20
15)

Da mesma forma, se manifesta este eg. Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS ARTS. 12 E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI 10.826/03; ARTS. 33, 35 E 40, III, TODOS DA LEI 11.343/06; ART. 244-B, §2º DA LEI 8.069/90; E ART. 2º, §§2º E 4º, I, DA LEI 12.850/13 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.
Não tendo o impetrante juntado aos autos documentos referentes aos fatos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, fica obstaculizado o conhecimento do Habeas Corpus, vez que esta ação de impugnação autônoma reclama prova pré constituída das alegações engendradas. Ordem não

conhecida
.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 0009789-63.2019.8.08.0000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 10/07/201
9)

Assim,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

NÃO
CONHEÇO da impetração.

É como voto
.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)